Tribunal: STF
Processo: HC 258361
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outra em favor de Edimar Roddrigues de Sousa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 995.108/SP.



    O ato coator foi assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado no egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ausência de esgotamento da instância ordinária. A impetração original foi proposta contra decisão singular de Desembargador relator no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem que tenha havido interposição de agravo regimental naquela instância. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator sem o prévio esgotamento da instância de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de relator, quando ausente impugnação por agravo regimental à instância colegiada, sob pena de supressão de instância. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 9)



    Narram as impetrantes (eDOC. 1) que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (eDOC 4)



    A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao negar provimento ao apelo defensivo. (eDOC 3)



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida liminarmente pelo relator. 



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, também indeferido liminarmente pelo ministro relator (eDOC. 2). Agravo regimental desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 9)



    Nesta Corte, o impetrante alega a nulidade da condenação em razão da busca domiciliar desprovida de fundadas razões.



    Aduz que “a entrada no imóvel ocorreu unicamente em razão de denúncias contra o paciente, bem como pela observação de substâncias entorpecentes no interior do imóvel por meio de uma janela. Contudo, tais elementos, por si só, não constituem fundamentos suficientes para a realização de uma busca domiciliar.” (p. 3)



    Afirma que, “ainda que os policiais afirmem a existência de denúncias anônimas em desfavor do paciente, seria imprescindível a realização de diligências investigativas preliminares com o objetivo de averiguar a veracidade das referidas informações — o que, todavia, não ocorreu no presente caso.” (p. 4)



    No mais, destaca a pequena quantidade de entorpecente apreendido (8,43g de cocaína), a evidenciar a inocorrência de traficância.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para anular a condenação, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por economia processual, transcrevo os fundamentos pelos quais deneguei a ordem nos autos do HC 252.731, Dje. 24.3.2025, cujo trânsito em julgado ocorreu em 1.4.2025, no qual as impetrantes também requereram a anulação da condenação do paciente sob alegação de ofensa à inviolabilidade domiciliar:



    “Constata-se que o mérito da controvérsia relativo a “nulidade do flagrante em razão da busca domiciliar sem fundadas razões” não foi apreciado no acórdão impugnado do Tribunal de Justiça de São Paulo nem pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    Desse modo, sua apreciação por este Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida dupla supressão de instância. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO PERANTE AQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inadequado habeas corpus quando envolvida mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 236151 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024, grifei) 



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Segundo a sentença e o acórdão do TJSP, os depoimentos dos policiais afirmando ter havido consentimento da moradora e as denúncias anônimas não foram os únicos elementos justificadores para validar o ingresso dos policiais na residência. Também foram considerados outros elementos. A título de exemplo, a sentença destacou, dentre outras coisas, que a cocaína estava sobre uma mesa próxima à janela e era visível do lado de fora da residência, antes mesmo da entrada dos policiais, o que configuraria uma situação de flagrante delito. Confira:



    “Destaco que a droga estava em uma mesa próxima à janela, conforme relatado pelo próprio réu, ao passo que era visível pelo lado de fora, sem necessidade de ingresso em domicílio para verificar a ocorrência de tráfico de drogas em flagrante, segundo afirmado de forma crível pelos policiais. 



    Ressalto que a ação policial decorreu de várias denúncias, consoante informado pelos policiais, sendo abordado inicialmente FERNANDO SILVA DOS SANTOS (que estava fora da residência, encostado na janela), momento em que os policiais visualizaram o entorpecente, emergindo daí justa causa para ingresso em domicílio. Na verdade, os policiais atuaram no estrito cumprimento do dever legal” (eDOC 3, p. 3- 4). 



    Evidente o estado de flagrância, não havia, no caso concreto, nenhum impedimento para o Estado ingressar no domicílio do paciente”.



    Portanto, verifica-se que o pedido das impetrantes já foi devidamente analisado por esta Corte.



    Quanto à desclassificação da conduta para aquela para aquela tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, transcrevo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Os relatos dos policiais constituem uma narrativa coesa, respaldada pelos eventos ocorridos durante a abordagem e investigação subsequentes. A presença do réu próximo à janela da residência, onde foram encontradas substâncias entorpecentes em quantidade e formato característicos do tráfico, juntamente com a presença de vários microtubos vazios próximos, indicando o consumo e descarte dos usuários em frente ao imóvel, e a descoberta de uma embalagem de correspondência do "Mercado Livre" contendo aproximadamente mil eppendorfs, destinada a Maicon de Oliveira Guesa, identificado pelos policiais como traficante, são elementos que fortalecem a acusação.” (eDOC 3, p. 8)



    As instâncias ordinárias, escoradas nos elementos dos autos, concluíram pela realização de conduta apta a se subsumir no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006, notadamente pela prova oral coligida nos autos, as circunstâncias da apreensão da droga e o registro de que na residência do paciente foram encontrados aproximadamente mil embalagens destinadas ao armazenamento de entorpecentes. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente